Tribunal: TJPA
Processo: 0800144-92.2023.8.14.0090
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800144-92.2023.8.14.0090

RECORRENTE: VALDEMIR BATISTA DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.
ART.121, § 2º, INCS. II E IV,
C/C ART. 14, INC. II, AMBOS DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. TESE NÃO ACATADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO ATACADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Resta pacificado que convergindo os depoimentos testemunhais no sentido de incriminar o Recorrente da prática do crime pelo qual está sendo acusado, além de outros elementos que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção a ele, não há o que se falar em absolvição sumária, tampouco admitir que tenha agido em legítima defesa, como bem quer fazer entender a defesa.

2.
Por fim, é cediço que para se admitir, nesta fase, a almejada desclassificação do crime pelo qual encontra-se o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal de natureza leva, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias do fato, já que a tese alegada não encontra eco nos elementos carreados aos autos sob exame.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de abril de 2024.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 29

de abril de 2024

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Valdemir Batista da Silva
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Rômulo Nogueira de Brito, Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c o art. 14, inc. II, do CPB, para que seja submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, tendo como vítima Claudinei Pereira Santiago.

Narra a denúncia
,
à ID 18170590
, que:

“No dia 17.02.2023, por volta das 01h30min., na comunidade Igarapé das Pedras, zona rural, Prainha/PA, o denunciado
VALDEMIR BATISTA DA SILVA
, de forma livre e consciente, por motivo fútil (rixa anterior), e usando de recurso que dificultou a defesa, tentou ceifar a vida da

vítima

Claudinei

Pereira

Santiago.

Em

decorrência

de

antiga

desavença, o

denunciado, de

forma

repentina, correu

atrás

de Claudinei. Após duas tentativas, o denunciado atingiu a vítima com um golpe de

terçado, no
pescoço.

Quando a vítima estava prostada ao chão, Valdemir tentou desferir mais um golpe de terçado, momento em que houve intervenção do pai da vítima, que atingiu o denunciado, com um pedaço

de

madeira.

Ferido, o denunciado fugiu do local e não consumou o intento de

tirar a vida da vítima, por circunstâncias alheias a sua vontade.

DO

DIREITO

–

CAPITULAÇÃO

JURÍDICA

O denunciado praticou o fato descrito
art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal,
em relação à vítima Claudinei Pereira Santiago.

AUTORIA

E

MATERIALIDADE

A autoria e materialidade delitiva restam devidamente comprovadas mediante depoimentos testemunhais, depoimento da vítima, boletim de ocorrência (ID nº 86980456 -

Pág. 4) e posteriormente será corroborada com a juntada da perícia e croqui do corpo humano”
.

Em razões recursais
,
à ID 18170751
, pugna a defesa pela impronuncia o réu Waldemir Batista da Silva, isentando-o de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela absoluta inexistência do crime de que é injustamente acusado, devendo, outrossim, ser SUMARIAMENTE ABSOLVIDO das acusações contra si imputadas, com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa. Alternativamente, requer a desclassificação do delito de homicídio tentado qualificado, ajustando a conduta do Recorrente ao delito de lesão corporal de natureza leve, adotando-se as medidas dos artigos 74, § 3º e 419,
caput
, do CPPB.

Em contrarrazões
,
à ID 18170755
, o RMP de 1º Grau, Dr. Adleer Calderaro Sirotheau, requer seja conhecido o Recurso em Sentido Estrito e, no mérito, seja julgado TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado pela defesa.

Em despacho, à ID 18170756
, o douto Magistrado
a quo
, em juízo de retratação, manteve a decisão objurgada.

Nesta Instância Superior
, o 7º Procurador de Justiça Criminal, Dr.
Armando Brasil Teixeira
, na condição de
custos legis
, manifesta-se pelo CONHECIMENTO e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do presente recurso.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se o Recorrente contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal brasileiro.

Resta pacificado que a decisão de pronúncia, segundo prevê a nova redação do art. 413, §1º, do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, devendo o juiz declarar o dispositivo legal no qual julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, vigorante nesta fase processual.

Nesse diapasão, passo à análise das razões apresentas pela defesa do pronunciado.

- Da absolvição/legítima defesa

Aduz a defesa em suas razões recursais que a impronuncia o Recorrente se impõe, isentando-o de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, pela absoluta inexistência do crime de que está sendo injustamente acusado, devendo, outrossim, ser sumariamente absolvido das acusações contra si imputadas, com fundamento na excludente de ilicitude da legítima defesa.

In casu
, a presente tese não merece abrigo, pois consoante se verifica dos autos, a materialidade resta comprovada por meio do Laudo nº 2023.04.000541-TA,
à ID 18170629
, que, embora não tenha acompanhado a quando do oferecimento da peça acusatória e que em seus itens 04, 05 e 06 apontariam, apenas, para lesões leves, o que afastaria a imputação pelo crime pelo qual foi pronunciado, não invalidade o
decisum
ora atacado.

Com efeito, acerca da materialidade delitiva baseou-se a denúncia em outros meios de prova, tais quais, depoimentos testemunhais, da própria vítima e boletim de ocorrência, já que a ausência do Exame de Corpo de Delito não é capaz, sequer, de afastar a admissibilidade da acusação, até porque é possível a juntada do referido exame mesmo após a decisão de pronúncia, a fim de que seja analisado pelo juízo natural da causa, ou seja, o Conselho de Sentença.

No que tange aos item 04, 05 e 06 do Laudo de Exame de Corpo de Delito terem concluído que o fato delituoso não incorreu em perigo de vida para o ofendido, observa-se, de igual forma, que não deve prosperar, vez que encontra-se em total dissonância com os outros elementos de provas que convergem no sentido de ter agido o Recorrente com
animus necandi
, já que só não ceifou a vida de Claudinei Pereira Santiago porque foi impedido pelo pai deste, ou seja, por circunstâncias alheias a sua vontade.

De outra banda, os indícios de autoria restam suficientemente demonstrados por meio dos depoimentos ratificados, em Juízo, consoante sentença de pronúncia,
à ID 18170731
, que, aliás, tem fé pública, pelas testemunhas de acusação José Willians Dutra Santiago e Raimundo Nonato do Nascimento, todas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as quais colocam o Recorrente como sendo o suposto autor do delito pelo qual está sendo acusado.

Como se vê, as provas colhidas durante a fase inquisitiva e ratificadas em Juízo, demonstram a veracidade dos fatos descritos na inicial acusatória, subsumindo-se a tipificação imposta na decisão atacada.

Dessa forma, diante dos depoimentos colhidos pelo Juízo primevo, não lhe restou outra alternativa, senão pronunciar o réu, cuja conduta deverá ser julgada pelo Tribunal do Júri, por força de preceito Constitucional, onde se dará o exame aprofundado da matéria.

No que tange a excludente de ilicitude invocada pelo Recorrente, relativa a legítima defesa, somente implicaria em absolvição sumária se estivesse inconcussa, insofismável, estreme de dúvida, o que não ocorre no feito sob vertente, diante da realidade processual, eis que não se vislumbra qualquer grave e concreta razão para a drástica atitude dele em decorrência de suposta antiga desavença, de forma repentina, correr atrás do ofendido e, após duas tentativas, o tê-lo atingido com golpes de facão no pescoço e nas costas.

Ademais, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Magistrado
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu sem dúvida no caso em apreço.

Assim sendo, resta induvidosa a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do CPPB.

De outra banda, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu, haja vista que somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que,
in casu
, não se configura.

- Da desclassificação para lesão leve

Por fim, pugna a defesa, pela desclassificação do crime pelo qual foi o réu pronunciado, ou seja, homicídio qualificado na forma tentada, para o delito de lesão corporal de natureza leve, sob a alegação de que as lesões sofridas pela vítima não resultaram em perigo de vida, tampouco incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias ou debilidade permanente de membro, sentido ou função.

No caso sob exame, verifica-se, mais uma vez, que a tese apresentada pela defesa no presente item não merece acolhida, pois a materialidade e os indícios de autoria delitiva em relação ao Recorrente, restam suficientemente demonstrados, respectivamente, por meio do Laudo de Exame de Corpo e Delito, bem como pelos depoimentos prestados por testemunhas, em Juízo.

Nessa senda, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante das circunstâncias dos fatos extraídos dos autos.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal leve, pois não resta dúvida que o Recorrente tentou ceifar a vida de Claudinei Pereira Santiago, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Ante ao exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 29
de abril de 2024

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024